Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-60.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA c/c DANO MORAL – Seguros e outros serviços não contratados, mas que tiveram os prêmios e respectivos valores incluídos nas faturas do cartão de crédito do autor de junho de 2021 a abril de 2022, totalizando a indevida cobrança de R$ 930,00 – Ação julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido declaratória de inexistência de contratação válida,

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA c/c DANO MORAL – Seguros e outros serviços não contratados, mas que tiveram os prêmios e respectivos valores incluídos nas faturas do cartão de crédito do autor de junho de 2021 a abril de 2022, totalizando a indevida cobrança de R$ 930,00 – Ação julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido declaratória de inexistência de contratação válida, considerando o desinteresse do banco na produção de prova pericial sobre as conversas telefônicas coligidas aos autos, negando o pedido de indenização - Insurgência pelo autor – Parcial Acolhimento – Dano moral não comprovado, o que era imprescindível, considerando que não se trata de dano in re ipsa - Inexistência de cobrança vexatória; de inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito; de situação apta a interferir em sua subsistência ou a macular seus direitos personalíssimos, caracterizando-se como serviço defeituoso, sem repercussão e restrito ao âmbito contratual das partes – Restituição dos valores descontados, contudo, que deve ocorrer de forma dobrada, tal qual determinando, em observância à nova orientação do STJ sobre a questão – Ônus sucumbencial partilhado entre as partes – Honorários do adverso fixados por equidade no valor de R$ 800,00, observada a gratuidade de justiça com a qual litiga a autora. Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão*